Tribunal: TJMMG
Processo: 2000143-36.2020.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - INEXISTÊNCIA DE RISCO
CONCRETO E ATUAL À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA,
OU À GARANTIA DA DEVIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO -
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INADEQUAÇÃO OU
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO
EMBARGANTE NA HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS -
PRISÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES Processo eproc n. 2000143-36.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000564-17.2020.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA, OU À GARANTIA DA DEVIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO EMBARGANTE NA HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS – PRISÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM Rubens José Duarte e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para prevalecer o entendimento do voto proferido pelo e. Desembargador Jadir Silva, quando do julgamento do acordão recorrido. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes, com pedido liminar, interposto pelo 3º Sgt PM Rubens José Duarte contra acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara nos autos de Recurso em Sentido Estrito (Processo n. 20000564-17.2020.9.13.0003/TJM). Extrai-se dos autos que os representantes do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cássia e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleos Passos e Varginha, nos autos da Medida Cautelar n. 0000886-11.2019.9.13.0002 (processo físico em tramitação na 2ª AJME), requereram a concessão de medidas de busca e apreensão domiciliar e a decretação de prisão preventiva em desfavor dos militares número 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e número 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte; a concessão de medidas de busca e apreensão domiciliar nos endereços dos civis Anastácio Antônio Castro e José Lopes da Silva; a concessão de autorização judicial para que os agentes do Ministério Público e das polícias civil e militar tenham acesso a todos os dados e informações existentes nos aparelhos eletrônicos apreendidos, inclusive celulares, bem como todos estes sejam submetidos a perícia; e, por fim, o compartilhamento de todas as provas e elementos de provas colhidas em decorrência das buscas e apreensões e interceptações telefônicas, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 momento oportuno, com autoridades policiais, órgãos de execução do Ministério Público e agentes responsáveis pela apuração administrativa e judicial de faltas funcionais (evento 1 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/JME). O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, ao analisar os pleitos formulados, deferiu a busca e apreensão domiciliar por entender ser a medida que naquele momento se impunha para viabilizar a produção de maior número de elementos de prova que colaborariam com a formação da opinio delicti, permitindo o eventual oferecimento de denúncia contra os supostos autores pela prática, em tese, dos crimes ambientais, de corrupção e de eventual crime de lavagem de dinheiro; e o acesso aos dados referentes aos objetos apreendidos e o compartilhamento de informações. Indeferiu, todavia, o pedido de prisão preventiva em desfavor dos militares investigados, bem como o pedido de busca e apreensão na residência dos civis investigados, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito (evento 4 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/JME). Em face dessa decisão, o Parquet opôs embargos de declaração para sanar omissão na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, integrando-a, via de consequência, com os fundamentos do pedido ministerial em relação às cautelares requeridas, com os necessários efeitos infringentes, de modo a decretar-se a prisão preventiva dos investigados. Pugnou, alternativamente, que, após a necessária integração da decisão, caso fosse mantido o indeferimento da prisão preventiva, fossem impostas, concomitantemente com a busca e apreensão, as seguintes medidas cautelares em face dos investigados: 1) suspensão do exercício de função pública pelo requerido Rubens; 2) proibição de acesso e frequência ao quartel da Polícia Militar de Cássia e ao IEF/Passos; e 3) proibição de manter contato com os servidores do Núcleo Regional do IEF de Passos, da Polícia Ambiental de Passos e Cássia e com os demais investigados e testemunhas (evento 7 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/JME). Os embargos de declaração foram acolhidos, parcialmente, em relação à adoção das seguintes medidas cautelares em desfavor dos investigados: 1) proibição de acesso e frequência ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, localizado na cidade de Passos/MG ou de qualquer outra unidade do IEF; 2) proibição dos investigados de manterem contato com os servidores do Núcleo Regional do IEF de Passos/MG, bem como com os demais investigados e testemunhas; 3) proibição de realizar o serviço policial militar no âmbito externo, nas ruas, no cumprimento de missões, devendo realizar suas atividades no âmbito da Administração Policial Militar, em função a ser definida pelo Comandante direto dos policiais militares (evento 9 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/JME). Não concordando com a não decretação da prisão preventiva dos investigados, os representantes do Ministério Público estadual interpuseram o recurso em sentido estrito, que deu ensejo aos presentes embargos infringentes. Nas razões recursais, sustentaram estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consistentes na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. No tocante à garantia da ordem pública, afirmaram que estamos diante de condutas isoladas de corrupção pelos recorrentes, mas de uma prática habitual e constante de um verdadeiro modo de proceder corrupto; que a persistência e constância das práticas ilícitas confere plausibilidade ao receio de reiteração criminosa; e que a gravidade em concreto dos crimes é latente, a justificar, por si só, a prisão preventiva. Arguiram que a gravidade superlativa dos crimes investigados decorre, principalmente, da infiltração de interesses ilícitos e criminosos dentro dos órgãos estatais responsáveis pelo combate à criminalidade, o que desestrutura todo o sistema de prevenção e repressão a delitos. Disseram que a investigação demonstrou que os recorridos recebiam vantagem econômica como recompensa pelo negligenciamento de diligências de fiscalização, por orientações de como dar fim a vestígios dos crimes bem como proceder em caso de atuação por outros agentes do Estado; e que os recorridos, na condição de policiais do meio ambiente, ao invés de combaterem a atividade delituosa, possuem, em realidade, inclinação e disposição para a sua prática. Ainda nesse ponto, aduziram, ainda, que os crimes apurados terão enorme repercussão sobretudo na imagem da honrada Polícia Militar de Minas Gerais, o que, somado à gravidade em concreto dos fatos e ao risco de reiteração criminosa, impõe a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No que tange à conveniência da instrução criminal, asseveraram que pelo menos cinco condutas praticadas no curso da interceptação telefônica evidenciaram, concretamente, o risco de interferência na prova pelos investigados, assim descritos: 1) Conforme item 04 da ACIT/1° Ciclo e do Relatório de atividades n° 2019-020033232-001, registrado no dia 30/04/19, este documento público foi registrado com conteúdo ideologicamente falso, para justificar o deslocamento de CLÉSIO até a Fazenda Invernadinha, Município Delfinópolis, para “avalizar” a pretensão do proprietário do imóvel de suprimir árvores nativas sem autorização do IEF e sem risco de fiscalização pela Polícia Militar do Meio Ambiente; 2) conforme item 7 do ACIT 4 ciclo, no dia 14 de agosto de 2019, RUBENS orientou JOSUÉ (produtor rural que desmatou ilegalmente após comprar a omissão do militar e contratar com ele os serviços da máquina de esteira) a queimar as leiras do material lenhoso para ocultação dos vestígios da ação criminosa, o que de fato foi feito; 3) conforme item 8 do mesmo ACIT, no dia 16 de agosto de 2019, após autuação de JOSUÉ pelo desmate e queimada, por outra equipe de policiais do meio ambiente, RUBENS orientou JOSUÉ de que não poderia mencionar as conversas mantidas com ele, tanto para investigar o desmatamento e queimada, quanto para orientar a fazer recurso contra a atuação; 4) conforme ACIT 6 Ciclo, item 1, no dia 02 de dezembro de 2019, por meio de ligação telefônica, RUBENS orientou seu interlocutor a fraudar procedimento de regularização ambiental para obter a outorga de barramento, sob a falsa justificativa de que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 represa era antiga e o interessado somente fez a manutenção, tudo isso com o objetivo de ocultar o crime praticado com a utilização da máquina de esteira do militar; 5) conforme Relatório 001 2019, datado de 09 de dezembro de 2019, o Sgt PM Antônio Carlos Martins solicita providencias contra o investigado CLÉSIO, pela prática de intimidação através de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, ameaçando provocar apuração contra o militar por notícia de caça, em retaliação por ter aquele militar figurado como escrivão em IPM instaurado contra RUBENS. Afirmaram que essas condutas evidenciam a disposição dos recorridos para a produção de documentos falsos, supressão de vestígios e interferência na prova oral por meio de combinação de versões e intimidação, tudo o que for necessário para ocultar seus crimes e buscar impunidade. Argumentaram que, se os recorridos estão dispostos ao uso de ameaças contra policial militar que exerceu função de escrivão em IPM instaurado em desfavor de Rubens, mas que resvala em Clésio, evidente que possuem disposição para dissuadir, pela mesma forma, o testemunho daqueles que mantiveram contato e relações negociais com a dupla de policiais investigados. Concluíram que os outros investigados e as testemunhas doravante ouvidas correm concreto risco de sofrerem pressão e, consequentemente, risco corre o processo; e que a investigação demonstrou que os policiais militares tomaram parte na prática dos crimes ambientais, o que torna evidente a periculosidade do grupo e a real possibilidade de intimidação de eventuais fontes humanas que desatendam aos interessados dos recorridos. Concernente à contemporaneidade da medida, invocaram a aplicação no disposto no art. 312, §2°, do Código de Processo Penal comum, aduzindo que os fatos justificadores da prisão preventiva foram praticados e detectados no curso da interceptação telefônica, entre abril e dezembro de 2019; e que, a partir de dezembro de 2019, a interceptação passou a se mostrar menos produtiva em razão da provável desconfiança dos alvos de que estavam sendo monitorados, uma das razões pelas quais foi suspensa. Disseram que, em dezembro de 2019, não requereram a busca e apreensão e a prisão preventiva neste juízo porque tinham a obrigação de avançar na apuração de fatos fortuitos e correlacionados aos presentes autos, envolvendo o coordenador do Núcleo Regional do IEF, que tinha como uma das portas de entrada a corrupção do recorrido Rubens, fato que estava sendo apurado na Justiça comum. Disseram, ainda, que, com a apuração dos fatos correlatos, foi possível continuar a investigação no âmbito desta Justiça Militar. Ainda sobre a contemporaneidade da medida, sustentaram que, diante do dever de não omissão quanto à persecução penal do fortuito encontrado na investigação original, do dever de eficiência, da limitação objetiva de apuração concomitante de todos os fatos e da complexidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do caso concreto, não há como negar a contemporaneidade, já que a medida foi requerida na primeira oportunidade. Sobre a imprescindibilidade da prisão diante da insuficiência e inadequação das cautelares diversas, disseram que todas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, no caso em tela, são inadequadas e insuficientes pelo que necessária a decretação da prisão preventiva dos recorridos. Ao final, pugnaram pela decretação da prisão preventiva em desfavor do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte (evento 14 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/JME). Na sessão de julgamento realizada no dia 22/10/2020, a Segunda Câmara desta Corte castrense, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau e decretar a prisão preventiva em desfavor dos militares n. 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e n. 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte. Ficou vencido o Desembargador Jadir Silva, relator, que negou provimento ao recurso (evento 31 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/TJM). O 3º Sgt PM Rubens José Duarte, então, amparando-se no voto do e. Des. Jadir Silva, interpôs os presentes embargos infringentes, nos quais, em síntese, defendeu a tese de inexistirem os motivos autorizadores para a imposição da constrição que lhe foi imposta e, ao final, pugnou pela reforma do acórdão guerreado, de forma que prevaleça o voto vencido (evento 1 – INIC1 – n. 2000143-36.2020.9.13.0000). Os autos foram distribuídos a este Relator, que determinou a abertura de vista dos autos à douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte (evento 4 – n. 2000143-36.2020.9.13.0000). Em sede de liminar, nos autos do processo de habeas corpus (eproc n. 2000145-06.2020.9.13.0000) impetrado pelo 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, foi revogada a prisão preventiva imposta a ele, sendo o benefício estendido ao 2º Sgt PM Rubens José Duarte, nos termos da decisão colacionada ao presente feito no evento 7 – n. 2000143-36.2020.9.13.0000. A e. Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção do entendimento esboçado nos votos vencedores do acórdão constante do evento 38 dos Autos n. 2000564-17.2020.9.13.0003 de 2ª instância, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de embargos infringentes interpostos pelo 3º Sgt PM Rubens José Duarte contra acórdão proferido pela Segunda Câmara nos autos do Recurso em Sentido Estrito (Processo n. 20000564-17.2020.9.13.0003/TJM), que, por maioria de votos, reformou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 parcialmente a decisão de primeiro grau e decretou a prisão preventiva em desfavor do ora embargante e do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho. A divergência configurada nestes autos diz respeito tão somente à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores para a imposição da constrição aos militares. Entendo que a impugnação apresentada pelo embargante deve ser acolhida, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Como bem lançou o e. Des. Jadir Silva em seu voto no acórdão que deu ensejo ao presente recurso (evento 38 – n. 2000564-17.2020.9.13.0003/TJM), não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Para a decretação da prisão preventiva – medida cautelar que restringe a liberdade do acusado ou indiciado, antes do advento de eventual condenação com trânsito em julgado – é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, de indícios suficientes de autoria e que a liberdade do acusado/indiciado represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Para que seja decretada, além da necessidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada pela Lei n. 13.964/2019, dado o seu caráter excepcional, exige-se que a decisão que a estabeleça esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, desde que não seja cabível a sua substituição por outra medida cautelar ou que esta mostre inadequada e/ou insuficiente, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. A suficiência da medida relaciona-se com o seu potencial para garantir o regular desenvolvimento das investigações e da instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações criminais, ao passo que a adequação é aferida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do indiciado. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 2. No caso, a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, notadamente em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Contudo, os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 3. Em diversos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, deliberou-se que determinadas quantidades de drogas ilícitas, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que prisão preventiva é a única medida cautelar adequada. Assim, na espécie, a quantidade de droga apreendida - 49,02 gramas de cocaína -, apesar de não ser ínfima, não é apta a demonstrar, por si só, o periculum libertatis da Paciente, ora Agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 620.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020) HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. No caso, resta evidenciado pelas instâncias ordinárias que medidas cautelares menos gravosas do que a prisão preventiva se revelam insuficientes para obstar a reiteração delitiva. De fato, as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, das quais os pacientes foram intimados, respectivamente, em outubro e novembro de 2019, foram reiteradamente descumpridas, em tese, pelos pacientes. 5. Consta que, mesmo após a prisão do paciente - com quem a vítima teve um relacionamento no passado, nascendo uma menina da relação -, sua mãe teria proferido novas ameaças. Outrossim, ao ser beneficiado com a liberdade, o acusado teria voltado a enviar mensagens de cunho ameaçador, com mesmo conteúdo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 daqueles encaminhados por sua mãe, ou seja, de que a vítima seria morta e a filha bebê do casal, estuprada e enterrada, e todo os atos seriam filmados. Chama atenção, ainda, as constantes menções à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, cuja vinculação é ressaltada para demonstrar sua periculosidade. 6. Note-se que as ameaças eram tão enfáticas e constantes, que aterrorizaram a vítima a ponto de ela se mudar com sua família para outra cidade, abandonando totalmente sua vida anterior. Ainda assim, afirma ter medo de sair de casa, relatando que mudou o número do telefone e apagou suas contas de redes sociais. Mais do que isso, sua mãe teria sofrido um AVC pelo nervosismo causado por essa situação. 7. Em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, em algumas mensagens os pacientes se gabam de ter informado o número de telefone incorreto à polícia, evidenciando sua intenção de obstar as investigações. Tal circunstância, aliada ao temor demonstrado pela vítima, aponta que a prisão é necessária, também, como forma de assegurar a instrução criminal. (...) 13. Ordem não conhecida. (HC 620.306/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Na hipótese dos presentes autos, as condutas delitivas praticadas pelo embargante e pelo 2º Sgt QPR PM Clésio Salgado de Carvalho, descobertas e registradas pela interceptação telefônica realizada, se deram nos meses de abril, agosto e dezembro do ano de 2019, conforme citado no relatório. Todavia, o requerimento pela decretação da prisão preventiva dos militares somente foi formulado pelo Ministério Público ao final do mês de julho de 2020 (Evento 1 do Processo n. 20000564-17.2020.9.13.0003/JME). Assim, evidente a ausência de contemporaneidade da custódia. Frise-se, ainda, que a inadequação ou a insuficiência das medidas cautelares impostas ao embargante e ao outro militar envolvido não restaram caracterizadas na hipótese concreta dos autos. Por esse motivo, a manutenção da medida constritiva não pode persistir, uma vez que estaria alicerçada em presunções, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Registre-se que o e. desembargador James Ferreira Santos, relator do acórdão que ensejou o presente recurso, ao prestar informações nos autos da ação de Habeas Corpus impetrada em favor do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, manifestou-se pela desnecessidade da constrição imposta aos militares (embargante e ao seu parceiro na empreitada criminosa), nos seguintes termos (Evento 7 – DEC2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 [...] Ocorre, Senhor Relator, que tendo sido o relatório e voto do Recurso em Sentido Estrito postado na Sessão de Julgamento somente por volta de 09h30min do dia 22/10/2020, data do julgamento, não se teve o tempo hábil para a análise que o caso demandava, sendo certo que a contundência ostentada no parecer ofertado pela eminente Procuradora de Justiça com atuação perante este Tribunal, fez crer da necessidade do decreto da prisão preventiva. Hoje, depois de concluído o julgamento, e analisando-se com maior acuidade os autos, deparei com uma informação nova e de absoluta relevância trazida à mesa, com potencial para reverter a decisão votada por maioria. Trata-se do fato de o paciente ter se transferido para a inatividade na Polícia Militar, a partir do dia 10 de dezembro de 2019. Este fato, por si só, inviabiliza, segundo a minha compreensão, qualquer possibilidade de tentativa desse militar de interferir em qualquer ocorrência, como o fizera no passado. Sem o turno de serviço e sem a viatura e, ainda, sem a autoridade que lhe confere a competente escala operacional, o paciente não pode operar interferência alguma em nenhuma ocorrência de nenhuma natureza. Não pode autorizar nenhum desmate, não pode falsear relatórios ou Boletins de Ocorrência, não pode exigir ou solicitar vantagem indevida, razão pela qual, considero perdido o objeto da prisão preventiva. Quanto ao seu parceiro na empreitada criminosa, 3º Sgt PM Rubens José Duarte, cumpre salientar, também, que o seu afastamento das atividades operacionais de rua, com sua segregação no serviço interno assegura, de igual modo, sua inoperância no mesmo sentido. Assim, vejo que a irregularidade verificada quanto a ausência do contraditório no Recurso que foi julgado, aliada aos fatos novos trazidos à mesa – transferência para a inatividade do paciente e proibição do exercício de atividade operacional de rua por seu comparsa – justificam, a revogação da prisão preventiva decretada em face, não só do paciente deste habeas corpus, como também do Sgt PM Rubens José Duarte. [...] Com base nessas considerações, dou provimento ao recurso, para fazer prevalecer o entendimento exarado no voto proferido pelo e. Des. Jadir Silva, cujo teor utilizo como complemento dos fundamentos acima expostos. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. Entendo que a necessidade da prisão preventiva deve ser analisada no contexto fático contemporâneo e, não havendo necessidade concreta e atual da medida cautelar, impossível decretar a prisão dos militares. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator